Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000699-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JUVERCILHA PAZETO DE SOUZA - CPF: 318.543.621-00 (AGRAVADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE –
ALEGAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL
E UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE ACIMA DA SINISTRALIDADE DE 70%
BEM COMO AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE POR SE TRATAR DE CONTRATO COLETIVO
–
PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 120,43% - REAJUSTE QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE SOB PENA DE COLOCAR O CONSUMIDOR EM EXTREMA DESVANTAGEM
– NÃO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO ARTIGO 10 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 565 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – AGRAVO DESPROVIDO.

Embora seja admissível
a aplicação de reajustes aos contratos de Plano de Saúde Coletivos acima dos reajustes previstos pela Agencia Nacional de Saúde, uma vez que não sofrem limitações impostas pela referida Agência como ocorre nos Planos Individuais, no entanto, deve ocorrer dentro dos parâmetros da razoabilidade, evitando-se que o consumidor seja colocado em situação de exagerada desvantagem.

No caso, por se tratar de relação de consumo
tem aplicação, ao caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor
que impõe a
interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao consumidor
e
reputa abusivas aquelas que o coloca em situação de extrema desvantagem
, valendo ressaltar que, efetivamente,
o percentual de reajuste em questão implicou na impossibilidade de a Agravada realizar o pagamento das mensalidades, além de ter os serviços suspensos
em prejuízo de tratamento médico.

O reajuste substancial na mensalidade, que se revela desproporcional enseja o reconhecimento de

abusividade, na medida em que impõe à recorrida ônus excessivo e desarrazoado.

No caso não
foi observado também os preceitos formais para imposição do referido reajuste na forma determinada pela Instrução Normativa n. 565/2022

da Agência Nacional de Saúde
, tendo em vista que
os boletos juntados aos Autos, referentes as mensalidades do plano de saúde não demonstram as informações exigidas pela
art. 10 da referida Instrução Normativa que exige constar o
reajuste de preço, o percentual aplicado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste e o mês previsto para o próximo reajuste
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000699-20-2025

AGRAVANTE:
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
JUVERCILHA PAZETO DE SOUZA

.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Cooperativa de Trabalho Médico,
em face da decisão proferida pelo J
uízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência
ajuizada pela Agravada,
deferiu parcialmente a antecipação de tutela de urgência
para determinar que a Agravante promova a adequação e disponibilização das faturas do plano de saúde da Agravada vencidas a partir de setembro de 2024, para aplicar reajuste de 6,91% em detrimento do atual reajuste, no prazo de 15 dias.

Determinou que a Requerida/Agravante deve abster-se de negativar o nome da Agravada em razão de inadimplência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da determinação judicial, bem como determinou que a Agravante mantenha, ou caso já tenha cancelado o contrato, reative no prazo de 05 (cinco) dias o plano de saúde da Autora/Agravada para que seja custeado o tratamento da mesma, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais
. Deferiu, ainda, a inversão do ônus da prova reconhecendo a hipossuficiência técnica da Recorrida.

Nas razões Recursais, a Agravante sustenta que a Agravada ajuizou a demanda na qual, pretende a revisão dos reajustes aplicados em seu Plano de Saúde
, sustentando que é beneficiária do Plano de Saúde Unimed Cuiabá desde 2002,
sendo que em setembro de 2024, ocorreu reajuste de 120,43% passando de R$ 2.767,57 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 6.100,55 (seis mil cem reais e cinqüenta e cinco centavos),
e que
não conseguindo mais arcar com o pagamento, teve bloqueado o atendimento médico
.

Alega a Agravante que houve deferimento da tutela de urgência em favor da Recorrida, cuja decisão merece ser reformada
, assinalando que possui direito de aplicar o reajuste contratual ao plano de saúde da Agravada.

Verbera a inexistência de conduta ilícita da Agravante, acrescentando que o reajuste aplicado, além

de possuir amparo legal, há também previsão contratual a fim que possa ser mantido o equilíbrio contratual
.

Sustenta que a Autora/Agravada é beneficiária de
Contrato Coletivo Empresarial firmado entre a Unimed Cuiabá e a Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso – ASSOREL e existe diferença entre o contrato individual e o coletivo de Plano de Saúde, situação que irá refletir nos reajustes das mensalidades.

Sustenta que a previsão de reajuste foi regulamentada pela Resolução Normativa da ANS n.o 171/2008, que trata de critérios para reajustes em relação aos Planos Privados realizados com pessoas físicas ou jurídicas constando no artigo 2.o da referida Resolução Normativa que depende de autorização prévia da ANS a aplicação dos reajustes para os planos individuais e familiares, sendo que neste tipo de Plano é que se impõe limitação para reajustes.

Verbera que no que tange aos contratos coletivos empresariais, como é o caso da Agravante,

o Artigo 13 da RN 171/2008 ANS, não exige qualquer limitação máxima do índice,
tendo em vista que
a ANS deixou a cargo das partes contratantes as estipulações relacionadas aos métodos que garantem o equilíbrio atuarial financeiro
do contrato de prestação de serviços de saúde.

Reafirma a legalidade do reajuste incidente no contrato de Plano de Saúde da Agravada, acrescentando que foram aplicados os reajustes anuais estipulados entre as partes do Contrato, Unimed Cuiabá e Assorel
, e que ademais, encaminhou email comunicando o reajuste questionado e, diante da inércia da Assorel, em responder foi aplicado o reajuste de 120,43% ao contrato, visto que a sinistralidade ficou

acima da meta estabelecida – superior a 70% (setenta por cento).

Defende, ainda, a legalidade do reajuste argumentando estar conforme a legalidade
, sustentando a impossibilidade de declaração de nulidade da cláusula de reajuste, bem como a vedação do afastamento ou redução aleatória do percentual aplicado ao caso, havendo necessidade de perícia atuarial. Pugna ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões

a Agravada afirma que ocorreu reajuste abusivo do seu Plano de Saúde
, acrescentando que embora a Agravante tenha alegado que as empresas em um contrato coletivo podem determinar o reajuste por livre iniciativa das partes, com expressa previsão contratual, sem precisar da prévia aprovação da ANS, no entanto, referido reajuste não pode ser exorbitante, mas sim adequado e razoável, considerando-se as particularidades do caso concreto.

Verbera que contrariamente ao sustentado,
não houve falta de compressão das diferenças de um contrato individual para um contrato coletivo por parte da Agravada ou do Douto Julgador, é sabido que não existe limitação para os percentuais de reajuste para contratos coletivos, mas foi necessário, no caso, a concessão da liminar determinando um reajuste fixo sendo o índice da ANS parâmetro disponível quando a operadora aplica índice exacerbado sem justificativa.

Sustenta que não há como considerar como prova capaz de ensejar o reajuste expressivo os documentos apresentados pela Agravante, tendo em vista que apresentam diversos números sem discriminação específica realçando os valores dos planos coletivos oferecidos pela Unimed.

Acrescenta que atualmente o valor mais alto cobrado

para a última faixa etária na modalidade estadual e apartamento corresponde a metade do valor que está sendo cobrado da Agravada com o reajuste questionado, ademais o reajuste fixado pelo ANS foi de 6,91% enquanto no contrato da Agrava foi de 121%, isso não é um pouco maior, é quase 20x maior.

Assinala ser possível a modificação das cláusulas contratuais que destoem das disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor

quando estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (artigo 51, inciso IV do CDC). Pugna pelo desprovimento do recurso mantendo-se a decisão agravada.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência
ajuizada pela Agravada,
deferiu parcialmente a antecipação de tutela de urgência
para determinar que a Agravante promova a adequação e disponibilização das faturas do plano de saúde da Agravada vencidas a partir de setembro de 2024, para aplicar reajuste de 6,91% em detrimento do atual reajuste em detrimento do reajuste aplicado que é de 120,43% e elevou o valor da mensalidade do Plano de Saúde da Agravada

passando de R$ 2.767,57 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 6.100,55 (seis mil cem reais e cinqüenta e cinco centavos),

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito

No caso em análise, pelo que se verifica, a Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência em desfavor da
Unimed Cuiabá na qual, se insurge com relação ao reajuste aplicado no Contrato de Plano de Saúde firmado com a Agravante que a partir de

setembro/2024 teve aumento no percentual de 120,43%.

A Agravante afirma a legalidade do referido reajuste, aduzindo que se trata de contrato coletivo empresarial

e referida modalidade ao contrário dos Planos Individuais
não sobre as limitações de reajustes, conforme percentuais determinados pela Agencia Nacional de Saúde (ANS)
e que, demais disso, não pratica qualquer ilegalidade, visto que há previsão contratual para o reajuste questionado.

Constata-se que o Juízo
a quo
determinou que a Agravante apresentasse as faturas das mensalidades do Plano de Saúde da Recorrida, bem como o contrato firmado entre as partes, sendo que
nos documentos ID 17739114 (processo de origem), foram apresentados os boletos, constando mensalidades no montante de R$ 2.767,54 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos), até agosto de 2024, porém, embora não conste os boletos referentes a setembro e outubro/2024, constata-se que os boletos referentes a

novembro e dezembro/2024, registram que o valor da mensalidade saltou para R$ 6.100,55 (seis mil cem reais e cinqüenta e cinco centavos).

Necessário registrar que por se tratar de relação de consumo
tem aplicação, ao caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor
que impõe a
interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao consumidor
e
reputa abusivas aquelas que o coloca em situação de extrema desvantagem
, valendo ressaltar que, efetivamente,
o percentual de reajuste em questão implicou na impossibilidade de a Agravada realizar o pagamento das mensalidades, além de ter os serviços suspensos
em prejuízo de tratamento médico.

Embora por um lado seja admissível a aplicação de reajustes aos contratos de Plano de Saúde e que inclusive, para os contratos coletivos podem ocorrer acima dos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde uma vez que não sofrem as limitações impostas pela referida Agência,

sendo os reajustes por variação de custos reputados legais como sustentado, no entanto, pelo menos nesta análise não exauriente revela-se excessivo o reajuste e pelo menos nesta análise não exauriente é possível constatar que não atendendo a razoabilidade.

Ademais, conforme bem anotado na decisão recorrida,
embora a demandada, ora Agravante, tenha sustentado ter ocorrido sinistralidade
no caso em análise,
ou seja, utilização do plano em 138%, portanto, acima da sinistralidade admissível de 70%,

conforme previsão contratual
, todavia, não comprovou a real elevação dos custos para justificar a efetiva necessidade de

aplicar o reajuste para o percentual de 120,43%.

Consta, também, que não foi observado preceitos formais para imposição do referido reajuste na forma determinada pela Instrução Normativa n. 565/2022

da Agência Nacional de Saúde
, tendo em vista que
os boletos juntados aos Autos, referentes as mensalidades do plano de saúde não demonstram as informações exigidas pela
art. 10 da Instrução Normativa retro mencionada, que determina que
nos boletos de pagamento enviados aos consumidores deve constar o reajuste de preço, o percentual aplicado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste e o mês previsto para o próximo reajuste
.

Neste contexto, pelo que se verifica além de a Agravante não atender as formalidades legais quanto as informações necessárias para impor o questionado reajuste, em afronta ao dever de informação, este ainda se revela, pelo menos a princípio, excessivo
na medida em que coloca o
consumidor em desvantagem exagerada
o que não é admitido à luz da legislação consumerista.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMAS 952 E 1016 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E A NORMA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada visando à rescisão de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual, consignação em pagamento e indenização por dano moral, sob alegação de ofensa à coisa julgada e violação manifesta de norma jurídica. A autora sustenta que, como dependente de contrato coletivo de saúde, tem direito ao reconhecimento da abusividade de reajuste de 98,80%, conforme decisão anterior favorável ao titular do mesmo plano, Arthur Bernardes Martins Filho, com fundamento nos Temas 952 e 1016 do STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença rescindenda violou a coisa julgada ao ignorar decisão anterior que reconheceu a abusividade do reajuste aplicado ao mesmo contrato coletivo de saúde, em consonância com o Tema 952 do STJ; (ii) definir se houve violação manifesta de norma jurídica, especialmente no tocante à Resolução Normativa no 63/2003 da ANS e aos critérios estabelecidos pelo Tema 1016 do STJ, no que tange à razoabilidade dos reajustes por faixa etária.

III. Razões de decidir

A coisa julgada se estende a dependentes de contrato coletivo de plano de saúde, quando enfrentam a mesma questão de direito e estão sujeitos às mesmas condições contratuais, conforme previsto no Tema 952 do STJ.

A sentença rescindenda desconsidera o disposto no artigo 502 do CPC, que garante a imutabilidade das decisões de mérito transitadas em julgado.

A Resolução Normativa no 63/2003 da ANS estabelece que o reajuste aplicado à última faixa etária não pode exceder seis vezes o valor da primeira, limite que foi ultrapassado no caso concreto.

O reajuste abusivo contraria o artigo 51, §1o, IV, do CDC, que considera nulas cláusulas que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor.

O Tema 1016 do STJ fixa diretrizes sobre a aplicação de reajustes em contratos de plano de saúde, determinando que tais aumentos devem observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo revisáveis judicialmente quando configurada abusividade.

IV. Dispositivo e tese

Pedido procedente.

Tese de julgamento: “A coisa julgada material em contratos coletivos de plano de saúde se estende aos dependentes, desde que estejam sujeitos às mesmas condições contratuais e jurídicas, conforme o Tema 952 do STJ.
É nulo o reajuste por faixa etária em plano de saúde que exceda os limites previstos na Resolução Normativa no 63/2003 da ANS e imponha obrigação excessivamente onerosa ao consumidor,
em atenção ao Tema 1016 do STJ. Os contratos de plano de saúde estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, excetuados os administrados por entidades de autogestão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 966, incs. IV e V; CDC, arts. 47, 51, §1o, inc. IV; Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.224/RJ, Temas 952 e 1016; TJSP, RAC n. 1000414-46.2018.8.26.0132, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 09.04.2019.(N.U 1030827-57.2024.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1029715-53.2024.8.11.0000

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que manteve a decisão de primeira instância que suspendeu o reajuste por faixa etária aplicado ao plano de saúde da Agravada.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se o reajuste aplicado ao plano de saúde da Agravada foi abusivo.

III. Razões de decidir

1.

Os reajustes em planos de saúde coletivos não podem ser aplicados de forma desarrazoa e desproporcional, sob pena de configurar prática abusiva.

2.

A majoração substancial na mensalidade, que registra aumento desproporcional, configura abusividade, pois impõe à Agravada ônus excessivo e desarrazoado.

3
.

A Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fatores que justificassem o reajuste aplicado
.

4.

O Estatuto do Idoso veda a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É abusivo o reajuste aplicado a plano de saúde coletivo de forma unilateral e sem a devida justificativa técnica e atuarial, quando a majoração é substancial e impõe ao consumidor ônus excessivo e desarrazoado. 2. O reajuste por faixa etária em plano de saúde, quando aplicado de forma abusiva, configura discriminação ao idoso.”Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.741/2003, art. 15, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1889637 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2023, DJe 20/03/2023; TJ-SP, Apelação Cível n. 1000385-47.2021.8.26.0002, Relator Desembargador MARCOS RAMOS, 2a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento 17/05/2023, Data da Publicação 17/05/2023; TJ-RS, Agravo de Instrumento n. 70080697575, Relator Desembargador JOÃO ALAOR ANDRADE, 5a Câmara Cível, Data do Julgamento 23/04/2021, Data da Publicação 05/05/2021.(N.U 1029715-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Ademais,
em pese as alegações da Agravante argumentando pela existência de previsão contratual e amparo legal para a imposição do reajuste,
vale ressaltar que não resta comprovado qualquer dano à mesma até porque na hipótese de sair-se vencedora na demanda poderá, eventualmente, cobrar da Agravada os valores que entende de direito, inclusive, em caráter retroativo.

Cabe aqui anotar que na realidade, nesta análise recursal é possível observar que o dano seria inverso, visto que acolher a pretensão da Recorrente implicaria em deixar a Agravada sem qualquer amparo para tratamento de saúde na forma garantida pelo contrato que, inclusive, foi firmado com a Agravada desde 2002, portanto, há mais de 20 anos
.

Com efeito, mister que seja concedido especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição ou imposição contratual, especialmente, quando eventualmente pode revelar-se excessiva ou mesmo abusiva e oneroso ao consumidor.

Diante desse quadro, contrariamente ao sustentado na peça recursal é possível vislumbrar que a Agravada demonstra
a plausibilidade do direito concernente ao contrato firmado entre as partes e a possibilidade de prejuízo com a suspensão dos serviços médicos
implicando em possibilidade de graves prejuízos à sua saúde.

Deste modo, à vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência deferida em favor da Agravada
, sendo que o deferimento da medida pleiteada e deferida pelo Juízo
a quo
pelo menos neste momento recursal

não comporta alteração.

Diante dessas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025